Tribunal: TCU
Processo: 000.611/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4685/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de expediente intitulado "Informações Financeiras Finais", por meio do qual a Associação de Parentes e Amigos de Vítimas da Violência - APAVV indica contas bancárias e requer que a cobrança executiva do débito referente a este feito sobre elas recaia (peça 212). Considerando que os autos cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência de irregularidades na execução do Convênio 5/2010, firmado entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e a Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado do Ceará, para implantação do programa estadual de proteção aos defensores de direitos humanos em situação de risco ou vulnerabilidade; Considerando que, mediante o Acórdão 13373/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 113), esta Corte, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas da APAVV, na condição de subconveniada, condenando-a ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhe multa; Considerando que, por intermédio do Acórdão 1608/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 194), no que interessa ao feito, o recurso de reconsideração interposto pela ora requerente foi conhecido e provido parcialmente, apenas para reconhecer a comprovação de despesas bancárias no valor de R$ 166,00, segundo os extratos bancários contidos no processo; Considerando que, nesta oportunidade, a APAVV ingressa com expediente solicitando que "sejam realizados diretamente os recolhimentos necessários juntos às instituições financeiras indicadas dos valores atualizados nas referidas Contas Correntes da APAVV como forma única de sanar por completo a Prestação de Contas do Convênio no 001/2012 relativo ao PEPDDH-CE e, assim, garantir cumprimento integral a eminente decisão referente à presente Tomada de Contas Especial"; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos, no sentido de que o expediente em tela não visa à reforma das deliberações proferidas nos autos, de modo que não se trata de recurso (peças 213/215); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pela Associação de Parentes e Amigos de Vítimas da Violência como mera petição e enviar os autos à Secex/TCE, unidade técnica instrutora do processo, para fins de apreciação da peça e adoção das medidas que entender pertinentes, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução/TCU 259/2014, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à APAVV, de acordo com o parecer da Secretaria de Recursos: 1. Processo TC- Processo 000.611/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Requerente: Associação de Parentes e Amigos de Vítimas da Violencia - APAVV (04.807.310/0001-73). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado do Ceará - Sejus. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.6. Representação legal: Marta Daniele Pereira Nogueira (39390/OAB-CE), representando Jose Alberto Pereira; Analuisa Macedo Trindade (27571-B/OAB-CE), Aline Saldanha de Lima Ferreira (12575/OAB-CE) e outros, representando Mariana Lobo Botelho de Albuquerque; Mayara de Andrade Santos Travassos (23879/OAB-CE) e José Arimá Rocha Brito (9092/OAB-CE), representando Associação de Parentes e Amigos de Vítimas da Violência - APAVV. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.